Tribunal: TJDFT
Processo: 0744313-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744313-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEVERTON GUIMARAES PINHEIRO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= I Verifica-se que, em despacho de ID 66003966, foi solicitado a complementação de documentação à requisição anterior de ID 65367475, em que fora determinada a apresentação dos últimos 3 (três) contracheques, com o intuito de se comprovar a condição econômica do agravante, para que se pudesse conceder a gratuidade de justiça pleiteada. Em petição de ID 66307091 o agravante afirma que atua como prestador de serviços autônomos na função de protético, razão pela qual deixava de apresentar os contracheques. Entretanto, o recorrente deixou de acostar quaisquer outros documentos que atestassem a situação de miserabilidade, que achasse oportuno, como determinado por aquele último despacho. Sobreveio a decisão que negou a tutela antecipada, sem que o agravante tenha comprovado sua hipossuficiência. Chamo o feito à ordem. Não se constatando nos autos elementos que demonstram que o agravante seja beneficiário da gratuidade da justiça e que tenha recolhido os valores relativos ao preparo, por força do art. 1.007, § 4o, determino, ao recorrente, que apresente o recolhimento das referidas custas processuais em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, como se vê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. O mesmo entendimento pose ser observado no julgado deste Tribunal, in verbis (grifos nossos): DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA RECURSO DESERTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparono ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 2. Não é possível a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo em dobro diante da vedação do § 5o do art. 1007 do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1416672, 07080907120208070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 07 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator